Tribunal: TJES
Processo: 5001250-13.2021.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001250-13.2021.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO SUL DO ESPIRITO SANTO - SICOOB SUL
RECORRIDO: DAVID BASTIANELLI DALCIN
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CITAÇÃO REALIZADA DOIS DIAS ANTES DA AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRAZO HÁBIL PARA COMPARECIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA E DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS APÓS SUA PROLAÇÃO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO INOMINADO nº 5001250-13.2021.8.08.0013

RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB SUL

RECORRIDA: DAVID BASTIANELLI DALCIN

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em análise aos autos, verifico que a sentença do juízo
a quo
deve ser anulada.

Digo isso porque, de fato, não houve tempo hábil entre a citação da parte ré, ora recorrente, para o comparecimento na audiência de conciliação.

Em análise aos autos, é possível observar que a parte ré foi intimada no dia 23/11/2021 (ID 11280261) acerca da audiência de conciliação que ocorreria no dia 25/11/2021.

Outrossim, a recorrente se manifestou nos autos pugnando pela redesignação da audiência de conciliação, por meio da petição de ID 11280263, a qual, todavia, não foi analisada pelo juízo originário.

Dessa forma, diante da ausência na Lei 9.099/95, que rege o rito processual dos Juizados Especiais, de previsão quanto ao prazo mínimo entre o ato de citação e a realização de audiência de conciliação, deverá ser observado o prazo de 5 (cinco) dias, com fulcro no art. 218, § 3°, do CPC/15, devendo assim ser declarada a nulidade da citação da parte ré / recorrente, com a consequente nulidade da sentença e dos demais atos praticados a partir dela, bem como retorno dos autos ao juízo de origem a fim de ser oportunizada a participação das partes em audiência de conciliação.

Nesse sentido:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. CITAÇÃO REALIZADA APENAS COM DOIS DIAS DE ANTECEDÊNCIA DA DATA DA AUDIÊNCIA UNA. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. DECRETADA A REVELIA. PRAZO DE CINCO DIAS ESTABELECIDO NO ART. 218, INCISO III, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A Lei 9.099/95 não prevê prazo mínimo para se proceder à citação e à intimação das partes, contudo elas devem ser de no mínimo 5 dias de antecedência, o que estaria de acordo com o art. 218, § 3º, do Código de Processo Civil que, neste caso, deve ser aplicado de forma subsidiária.
2. A parte ré teve apenas um dia útil para tomar ciência da audiência e requerer o que lhe fosse de direito, contrariando até ao art. 34, § 1º, da Lei nº 9.099/95, prevendo que o prazo requerer a oitiva de testemunhas deve ser de no mínimo 5 dias de antecedência. Precedente. (Acórdão 1319842, 07012978320208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

3. Recurso da parte ré conhecido e provido para anular a sentença.(Acórdão 1387900, 0710143-22.2020.8.07.0006, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/11/2021, publicado no DJe: 01/12/2021.)
(original sem destaque)

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CITAÇÃO REALIZADA DOIS DIAS ANTES DA AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRAZO HÁBIL PARA COMPARECIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 218, § 3º DO CPC. NECESSIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA, PARA RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE 1º GRAU PARA OPORTUNIZAR AO AUTOR O COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. RELATÓRIO DISPENSADO, CONFORME ART. 38 DA LEI Nº 9.099/95. 1. Pugna o Recorrente pela reforma da sentença, alegando, em sede de preliminar, seu cerceamento de defesa, pois só tomou conhecimento da audiência dois dias antes do ato, não sendo tempo hábil para constituir advogado e comparecer em audiência. 2. Da análise da preliminar descrita, conclui-se que a sentença emanada pelo D. Juízo sentenciante deve ser desconstituída, pelos fundamentos a seguir expostos. 3. Verifico dos autos que o autor foi citado em 13/12/2017, conforme fls. 09 e a audiência foi realizada em 15/12/207, de acordo com o termo de fls. 19. 4. A esse respeito,
ainda que a Lei nº 9.099/95 não preveja prazo mínimo para realização de audiência após a citação, aplica-se subsidiariamente o disposto no art. 218, §3º do CPC, que determina o prazo de cinco dias para pratica de ato processual
. 5. Portanto, ao considerar tal evento na tarefa de subsunção do fato à norma, o decisum afrontou o direito de contraditório e ampla defesa insculpido no art. 5º, LV, da Constituição Federal, por desconsiderar a expressa previsão legal supra mencionada, e por não oportunizar ao Autor a produção de prova, antes de proceder ao julgamento antecipado da lide. 6. Por fim, para reforçar a tese esposada, imperioso colacionar os seguintes entendimentos jurisprudenciais: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO REALIZADA TRÊS DIAS ANTES DA DATA DA AUDIÊNCIA DA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DA TEMPO HÁBIL PARA COMPARECIMENTO. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJPR. 3ª Turma Recursal. 0000170-48.2013.8.16.0081. Faxinal. Rel. : Juíza Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso. J. 18.11.2019) (TJ-PR. RI: 00001704820138160081 PR 0000170-48.2013.8.16.0081 (Acórdão), Relator: Juíza Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, Data de Julgamento: 18/11/2019, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 19/11/2019). 7. Ainda: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. CITAÇÃO REALIZADA APENAS COM DOIS DIAS DE ANTECEDÊNCIA DA DATA DA AUDIÊNCIA UNA. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. DECRETADA A REVELIA. PRAZO DE CINCO DIAS ESTABELECIDO NO ART. 218, INCISO III, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei nº 9.099/95 não prevê prazo mínimo para se proceder à citação e à intimação das partes, contudo elas devem ser de no mínimo 5 dias de antecedência, o que estaria de acordo com o art. 218, § 3º, do Código de Processo Civil que, neste caso, deve ser aplicado de forma subsidiária. 2. A parte ré teve apenas um dia útil para tomar ciência da audiência e requerer o que lhe fosse de direito, contrariando até ao art. 34, § 1º, da Lei nº 9.099/95, prevendo que o prazo requerer a oitiva de testemunhas deve ser de no mínimo 5 dias de antecedência. Precedente. (Acórdão 1319842, 07012978320208070016, Relator: João Luís Fischer DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021. Pág. : Sem Página Cadastrada. ). 3. Recurso da parte ré conhecido e provido para anular a sentença. (TJ-DF 07101432220208070006 DF 0710143-22.2020.8.07.0006, Relator: Arnaldo Corrêa Silva, Data de Julgamento: 22/11/2021, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 01/12/2021. Pág. : Sem Página Cadastrada. ). 8. Finalmente impende salientar a vedação ao exame do mérito por esta instância revisora, sob pena de supressão de instância, já que, no caso, houve prolação de sentença de mérito, e não de extinção sem resolução do mérito. Caberá ao Magistrado, portanto, determinar audiência de instrução, ou abrir prazo para juntada dos documentos, assim como prazo para a manifestação sobre estes, para formação de seu convencimento e prolação de nova sentença. (JECAM; RInomCv 0000640-80.2017.8.04.3700; Careiro; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Antônio Carlos Marinho Bezerra Júnior; Julg. 31/07/2023; DJAM 31/07/2023)
(original sem destaque)

Assim e sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE

PROVIMENTO
, acolhendo a preliminar para reconhecer a nulidade da sentença objurgada
bem como dos demais atos processuais praticados após o comando sentencial, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito com a designação de audiência de conciliação.

Sem condenação em custas e honorários.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)